Tribunal: TJBA
Processo: 8028213-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028213-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARTINS DA SILVA NERY FILHO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO QUE DISCUTE AUMENTO DO PLANO DE SAÚDE - AUTOGESTÃO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONJUGA APLICAÇÃO DA TABELA “FIPE SAÚDE” COM ÍNDICE DE VARIAÇÃO DO PLANO – PEDIDO DE APLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DA TABELA FIPE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO QUANTO A ABUSIVIDADE OU NÃO DO AUMENTO DISCUTIDO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO

1. Na origem a discussão gira em torno do aumento de plano de saúde de autogestão em que a parte recorrida sustenta que os percentuais se mostram exagerados, requerendo sejam os aumentos praticados exclusivamente com força no índice IPC Saúde (FIPE).

2. No caso concreto, a “CLAUSULA 25ª do contrato firmado entre as partes, que prevê a forma de aumento, estabelece a utilização, para além da tabela “FIPE SAÚDE”, a observação da “
variação de custos
” do plano de saúde.

3. A
solução da lide passará não só pela definição da aplicação da tabela FIPE SAÚDE, mas também pela ocorrência de “
aspectos atuariais e/ou administrativos
”
constantes da cláusula contratual
, o que torna necessária a
dilação probatória
.

4.
Para além,
os documentos de IDs
498757123 - Pág. 6
e seguintes dos autos originais demonstram que os percentuais de aumentos foram previamente informados a ANS, apresentando
a documentação como
condição “deferida”.

5
.
Frente a necessidade de dilação probatória e com força na cláusula de reajuste prevista no contrato, nega-se provimento ao recurso
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028213-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUIZ PEREIRA DE ARAUJO
e como apelada
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .